Tribunal: TJDFT
Processo: 0804582-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DAS CHAVES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Embargos de Declaração opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que condenou a embargante ao pagamento de lucros cessantes e restituição de juros de obra, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.
3. A embargante alega omissões e contradições no acórdão quanto à definição do prazo contratual de entrega, à caracterização da pandemia como caso fortuito/força maior, à ausência de prova dos juros de obra e à delimitação dos encargos efetivamente indenizáveis. Ressalta-se que não foram apresentadas contrarrazões.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar o contrato de compra e venda como marco temporal vinculativo, ao afastar a tese de caso fortuito decorrente da pandemia da COVID-19, e ao manter condenação por juros de obra sem prova documental robusta do efetivo desembolso, além de não delimitar expressamente os encargos indenizáveis. Questiona-se também a viabilidade de prequestionamento em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis.
IV. Razão de Decidir
5. Não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado. As questões foram enfrentadas de forma clara e fundamentada, com base na jurisprudência dominante e no Tema 996 do STJ.
6. O Termo de Reserva foi corretamente considerado como marco contratual, diante da relação de consumo e da vulnerabilidade da parte autora.
7. A pandemia foi corretamente enquadrada como fortuito interno, não afastando a responsabilidade da construtora.
8. A condenação por juros de obra decorre da mora na entrega e da presunção de prejuízo, sendo desnecessária a comprovação específica do desembolso. Contudo, reconhece-se a necessidade de delimitação expressa da rubrica indenizável, restringindo-se aos valores efetivamente pagos a título de juros de obra, excluídos encargos diversos.
9. Quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que, conforme o Tema 800 do STF, há presunção relativa de inexistência de repercussão geral em causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95. Assim, tratando-se de causa de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo vício no acórdão, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento, nos termos do Enunciado 125 do FONAJE.
10. Nesse sentido: Acórdão 2042652, 0792394-28.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025; Acórdão 2041515, 0700588-41.2017.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.
V. Dispositivo
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Tese de Julgamento:
A ausência de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. O prequestionamento não é cabível quando ausente vício no julgado, conforme Tema 800 do STF e Enunciado 125 do FONAJE.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022, I e II, do CPC
• Art. 373, I, do CPC
• Art. 489, §1o, IV e VI, do CPC
• Art. 393, 421, 422 e 884 do Código Civil
• Art. 30 do CDC
• Tema 996 do STJ
• Tema 800 do STF
• Enunciado 125 do FONAJE
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2042652, 0792394-28.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025;
Acórdão 2041515, 0700588-41.2017.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025